Tribunal: TJPA
Processo: 0811480-93.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811480-93.2019.8.14.0006

APELANTE: ARLETE BARBOSA DA SILVA, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ARLETE BARBOSA DA SILVA, MARIA DE JESUS DA SILVA BAHIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO POSTERIOR DE BENEFICIÁRIA. BOA-FÉ DA PENSIONISTA ORIGINAL. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES RECEBIDOS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVIMENTO DO RECURSO DA PENSIONISTA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO IGEPREV.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Arlete Barbosa da Silva e pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que determinou a restituição de valores referentes à pensão por morte de segurado estadual, reconhecendo posteriormente a condição de dependente da Sra. Maria de Jesus da Silva Bahia.

A sentença determinou a responsabilidade solidária entre a Sra. Arlete Barbosa da Silva e o IGEPREV para a devolução dos valores percebidos pela primeira beneficiária, dividindo igualmente a obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Duas questões em discussão:

(i) se a pensionista original pode ser compelida à devolução dos valores recebidos antes do reconhecimento judicial da beneficiária legítima;

(ii) se a responsabilidade pelo pagamento dos valores retroativos deve ser imputada ao IGEPREV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O benefício previdenciário possui caráter alimentar, e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que valores recebidos de boa-fé pelo pensionista não são passíveis de restituição, conforme precedentes do STJ e TRF.

A habilitação tardia de nova beneficiária não pode ensejar a devolução dos valores percebidos pela primeira pensionista regularmente inscrita perante a Administração, tendo em vista a presunção de boa-fé.

A responsabilidade pelo pagamento dos valores retroativos deve recair exclusivamente sobre o IGEPREV, uma vez que a negativa administrativa do benefício à segurada posteriormente reconhecida resultou na privação indevida do pagamento.

A Administração Pública, ao cometer erro na concessão do benefício previdenciário, deve arcar com as consequências financeiras, sem transferir essa responsabilidade ao beneficiário original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação de Arlete Barbosa da Silva conhecida e provida para afastar sua obrigação de restituição dos valores recebidos. Apelação do IGEPREV conhecida e parcialmente provida, fixando-se sua responsabilidade exclusiva pelo pagamento dos valores retroativos devidos aos herdeiros da Sra. Maria de Jesus da Silva Bahia.

Tese de julgamento:

"Valores previdenciários recebidos de boa-fé por pensionista não são passíveis de restituição, mesmo quando posteriormente reconhecido o direito de outro beneficiário."

"O pagamento de valores retroativos decorrentes de erro administrativo na concessão de benefício previdenciário deve ser imputado exclusivamente à entidade previdenciária responsável."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 8.213/91, art. 74.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1857561/RS; TRF-3, RecInoCiv 50069875420194036119; TJPA, Apelação Cível nº 0805715-37.2016.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER do recurso de Apelação interposto por Arlete Barbosa da Silva e DAR PROVIMENTO, bem como CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO para recurso interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelações Cíveis interpostos por
Arlete Barbosa da Silva
e pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação de Pensão c/c Tutela de Urgência proposta por
Maria de Jesus da Silva Bahia.

Consta na exordial que a requerente Maria de Jesus da Silva Bahia ajuizou a ação para o reconhecimento da condição de dependente, visando o recebimento de pensão por morte em razão do falecimento de seu cônjuge, segurado estatal. Ressalta que dependia economicamente do falecido e que formulou pedido administrativo junto ao IGEPREV, entretanto, teve seu pedido indeferido sob o fundamento de não ter comprovado a união de fato com o segurado falecido, uma vez que alega equívoco na decisão do mencionado Instituto, pois este reconheceu como beneficiária a Sra. Arlete Barbosa da Silva, pessoa que mantinha um relacionamento extraconjugal com o
de cujus
.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais
,
para CONDENAR o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV) e a Sra. ARLETE BARBOSA DA SILVA a restituir o pagamento de 50% (cinquenta) a pensão por morte do
de cujus
no período compreendido do falecimento do ex-segurado (05/03/2017) e o falecimento da viúva (20/03/2021), os valores indevidamente cessados relativos à pensão, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. nº 150.259, 2ªCCI), e, a partir de julho/2009, pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 – Recurso Repetitivo), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Em assim sendo, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno ainda o IGEPREV e a Sra. ARLETE BARBOSA DA SILVA ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do inciso I do § 3º do art. 85, do CPC.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte Autora é beneficiária de justiça gratuita (art. 98, § 1º, I, do CPC), pedido de gratuidade deferido, bem como a parte Requerida é beneficiária de isenção, nos termos do art. 40, I e IV, da Lei Estadual nº 8.328, de 29.12.2015 c/c a Lei Federal, nº 9.289/1996, artigo 4º, inciso I.

Decorridos os prazos sem interposição de quaisquer recursos, certificado o trânsito em julgado, arquivando-se.

Inconformada, a apelante Arlete Barbosa da Silva sustenta, em síntese, que, recebeu os valores da pensão por morte de boa-fé e que eventual erro na concessão do benefício decorreu exclusivamente de falha administrativa do IGEPREV, motivo pelo qual não deve ser compelida à restituição de valores retroativos (Id n° 9450268).

Por sua vez, o IGEPREV recorre alegando que houve contradição e obscuridade na sentença, pois, em um primeiro momento, a responsabilidade da restituição dos valores foi imputada à Sra. Arlete, mas, na parte dispositiva, o juízo a quo determinou uma espécie de rateio da obrigação entre a autarquia previdenciária e a beneficiária originária. Pleiteia que seja definida com clareza a responsabilidade pela devolução dos valores (Id n° 9450263).

Em contrarrazões, a parte apelada, defende a manutenção da sentença e pugna pela fixação da responsabilidade pelo pagamento dos valores devidos aos herdeiros da Sra. Maria de Jesus da Silva Bahia (Id n° 13344309).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto por Arlete Barbosa da Silva, bem como pelo conhecimento e provimento parcial do apelo interposto pelo IGEPREV

(Id n° 12197467).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Recursos.

Apelação de Arlete Barbosa da Silva

Inicialmente, verifico que a controvérsia principal gira em torno da responsabilidade pela devolução dos valores retroativos da pensão por morte à beneficiária reconhecida judicialmente, Sra. Maria de Jesus da Silva Bahia, e posteriormente aos seus herdeiros habilitados.

A sentença recorrida determinou que tanto a Sra. Arlete Barbosa da Silva quanto o IGEPREV fossem responsáveis pelo ressarcimento dos valores, dividindo igualmente a obrigação entre ambos. No entanto, a inclusão de um novo beneficiário no rateio da pensão por morte não pode obrigar aquele que recebeu o benefício anteriormente a devolver os valores já percebidos, diante do caráter alimentar do benefício e da presunção de boa-fé do pensionista.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece que a pensão por morte, por sua natureza alimentar, não pode ser restituída por aquele que a recebeu de boa-fé, mesmo quando reconhecido judicialmente o direito de outro beneficiário. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PENSÃO POR MORTE DESDOBRADA. HABILITAÇÃO TARDIA DE NOVO DEPENDENTE. DESCONTO INDEVIDO DOS VALORES JÁ PAGOS À AUTORA ANTES DA HABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1.Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido, condenando a parte ré a restituir à autora os valores descontados de seu benefício de pensão por morte. 2
. Os valores pagos ao conjunto dos dependentes regularmente inscritos perante a Administração, até que ocorra nova habilitação, não constituiu recebimento a maior, passível de devolução, em face do surgimento de outro beneficiário, de modo que a habilitação posterior de novo dependente não enseja desconto dos valores pagos àqueles até então habilitados, para fins de pagamento de atrasados, desde o óbito do segurado ou do requerimento, ao novo dependente.
3.Manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, a teor do art. 46 da Lei 9099/95. 4. Recurso da parte ré que se nega provimento. (TRF-3 - RecInoCiv: 50069875420194036119 SP, Relator: Juiz Federal FERNANDA SOUZA HUTZLER, Data de Julgamento: 08/07/2022, 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 13/07/2022)

Assim, a Sra. Arlete Barbosa da Silva não pode ser compelida a restituir os valores recebidos antes do reconhecimento judicial do direito da Sra. Maria de Jesus da Silva Bahia, devendo ser afastada sua responsabilidade pela devolução dos valores retroativos.

Dessa forma,
dou provimento ao recurso de Arlete Barbosa da Silva
, afastando sua inclusão na restituição dos valores devidos à primeira beneficiária habilitada.

Apelação do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV

A autarquia previdenciária sustenta que houve contradição na sentença quanto à determinação da responsabilidade pela devolução dos valores retroativos, pleiteando que seja esclarecido quem efetivamente deve ressarcir os valores devidos aos herdeiros da Sra. Maria de Jesus da Silva Bahia.

Conforme já analisado,
o ônus da devolução não pode recair sobre a Sra. Arlete Barbosa da Silva, uma vez que recebeu os valores de boa-fé e os consumiu no seu sustento, tendo em vista o caráter alimentar da pensão
. Por outro lado, a responsabilidade pelo pagamento dos valores retroativos deve ser imputada exclusivamente ao IGEPREV, autarquia previdenciária que indeferiu indevidamente o benefício à Sra. Maria de Jesus da Silva Bahia, levando-a a não receber sua parte da pensão no período devido.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem entendido que quando há erro na concessão da pensão por parte da Administração, a responsabilidade pelo pagamento dos valores retroativos recai exclusivamente sobre o ente previdenciário:

"Na hipótese de concessão tardia de benefício previdenciário, a obrigação pelo pagamento dos valores retroativos devidos ao segurado ou seus dependentes recai integralmente sobre a entidade previdenciária, não cabendo exigir a restituição dos valores do beneficiário anteriormente habilitado."
(STJ - REsp 1857561/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 10/06/2020)

Vejamos jurisprudência acerca do tema de nossa Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA MESMO NA CONDIÇÃO DE CASADO DO DE CUJUS.
EXISTÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO. RATEIO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Apelação cível interposta pelo IGEPREV contra sentença que determinou o rateio da pensão por morte entre a viúva, que estava separada de fato do de cujus, e a companheira.

2. Na espécie, ficou comprovada a existência de união estável entre a interessada e o de cujus, mesmo na condição de casado com a Apelada.

3. A sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte e do STJ no sentido de que, comprovada a separação de fato e consequentemente reconhecida a união estável, é possível o rateio do benefício previdenciário de pensão por morte entre a viúva e a companheira.

4. Apelação conhecida e improvida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805715-37.2016.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/12/2021)

Dessa forma,
o IGEPREV deve ser responsabilizado pelo pagamento dos valores retroativos devidos à Sra. Maria de Jesus da Silva Bahia e seus herdeiros, sem imputar qualquer desconto nos proventos da Sra. Arlete Barbosa da Silva
.

Ante o exposto,
com fulcro art. 932, V, do NCPC c/c
o art. 133, inciso XII, “b” e “d”, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONHEÇO do recurso de Apelação interposto por ARLETE BARBOSA DA SILVA E DOU PROVIMENTO, para afastar sua inclusão no ressarcimento dos valores atrasados devidos à Autora, bem como CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO para recurso interposto pelo IGEPREV, reconhecendo sua responsabilidade no pagamento dos valores retroativos, sem imputar descontos nos proventos da primeira beneficiária habilitada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2025